Tribunal: STF
Processo: HC 203902
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 650689/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fosenca,
    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa 
    Alega o impetrante ausência de fundamentação idônea a justificar a imposição do regime mais gravoso, dizendo viável o semiaberto.
    Evoca o disposto nos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o acórdão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Para a identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual deveriam ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. – Apesar de o montante da sanção imposta (5 anos e 10 meses de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime prisional mais gravoso, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – 48,920 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 53) –, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena fixado, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. – A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. – Agravo regimental não provido (doc 14).
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    No tocante à imposição do regime fechado, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou:
    “Consoante visto acima, verifica-se que apesar de o montante da sanção (5 anos e 10 meses de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime prisional mais gravoso, haja vista a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – 48,920 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 53) –, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 
    Conforme o entendimento da Corte, uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16).
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15. 
    Sob esse ângulo, tendo sido a pena estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, no que apreendidos 48,920 kg de maconha - mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.
    Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente